Tribunal: TJDFT
Processo: 0737817-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRECHE. RESCISÃO CONTRATUAL. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS TELEPRESENCIAIS. PANDEMIA COVID–19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CARACTERIZADO. MULTA COMPENSATÓRIA. INDEVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar inexigível a multa compensatória.
2 Segundo o Princípio da Adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processual Civil, a sentença não pode transpor os limites dos pedidos contidos na inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. A sentença que analisa a demanda nos limites propostos pela parte não se caracteriza como ultra petita.
3. A teoria da imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.
4. Em face da pandemia, os Tribunais pátrios têm buscado soluções que permitam compor o prejuízo de ambas as partes, pois são inevitavelmente atingidas. Desse modo, têm sido admitidas, desde que comprovados os impactos suportados no caso específico, a redução das prestações continuadas, ou até mesmo a exclusão da penalidade decorrente da rescisão antecipada do contrato.
5. A alteração da forma de prestação do serviço, de modo a não atender as expectativas e interesses do consumidor, torna legítimo o pedido de rescisão contratual, pois não pode ser compelido a aceitar prestação de serviço diversa da contratada.
6. Nos termos do art. 393 do Código Civil, “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
7. In casu, tratando-se de rescisão contratual motivada por caso fortuito ou força maior (pandemia), não há se falar em condenação do consumidor ao pagamento da multa compensatória.
8. Recurso conhecido e desprovido.